Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. FRAUDE. EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDAMENTE ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
2. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Embora mais segura, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
4. Caracterizada, portanto, a responsabilidade civil das rés, devem reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
5. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
7. Recursos conhecidos e não providos.